Tribunal: TJDFT
Processo: 0722929-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA DE BAGAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Não há como conceder a tutela provisória de urgência postulada pelo autor, ora agravante, porquanto ausentes os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. De fato, não ficou demonstrado o periculum in mora, uma vez que o autor/agravante não demonstrou que o pagamento pela tarifa de bagagem cobrada pela ré lhe causará um dano irreparável e de difícil reparação, sobretudo por se tratar de cobrança para uma única viagem.
3. Outrossim, não se faz presente a probabilidade do direito vindicado, porquanto a cobrança de bagagem que excede o tamanho daquelas franqueadas pelas operadoras de transporte aéreo de passageiros está prevista na Resolução n. 400 da ANAC.
4. Cumpre consignar que conjugando a norma estabelecida na aludida Resolução 400 da ANAC e as disposições insertas na Portaria n. 676/GC5 da ANAC, relativas à franquia mínima de bagagem, é de se dessumir pelo cabimento, prima facie, da cobrança de transporte de bagagens que excederem aos limites mínimos da mencionada franquia.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.